Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-32.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003947-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO REZENDE FIRMINO - CPF: 012.340.461-48 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA - CPF: 799.520.381-00 (APELADO), RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE CÂMBIO E MOTOR. VEÍCULO QUE FOI VENDIDO E POSTERIORMENTE REVENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VÍCIO ERA EXISTENTE QUANDO DA PRIMEIRA VENDA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto o apelante comprou o veículo do apelado e posteriormente o revendeu para terceiro que efetuou nova venda do veículo, de forma que não é possível afirmar que a adulteração do câmbio e do motor tenha sido realizada pelo recorrido.

2. Nos termos do a
rt. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de
fato constitutivo de seu direito.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Marcelo Rezende Firmino,
(Id. 24960136)

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico no 1003947-32.2018.8.11.0002 movida em desfavor de
Marcio da Silva
, que
com fundamento, no art. 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Todavia, determinou a suspensão da cobrança, eis que o requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado o Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
não ocorreu o pagamento da última parcela do negócio jurídico entabulado entre as partes (compra e venda de veículo) por culpa exclusiva do apelado;
2)
em nenhum momento o Apelado ao realizar a transferência do veículo ao Apelante comprovou que o veículo não estivesse adulterado, pois impossibilitou o Apelante da verificação, haja vista que não entregou o documento de transferência (DUT) de modo a garantir ao Apelante que não havia adulteração no motor pelo órgão competente.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 24960140).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrida requereu em contrarrazões o benefício da justiça gratuita. Devidamente intimado para trazer elementos que comprovem a sua hipossuficiência, se manifestou nos autos (Id. 41862960).

E, após análise da manifestação tenho que a parte recorrida faz jus ao benefício da justiça gratuita. Assim, defiro o pedido de benefício da justiça gratuita em favor do recorrido.

Extrai-se dos autos que
Marcelo Rezende Firmino

ajuizou
ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de reparação por danos materiais e morais

em face de
Marcio da Silva
, aduzindo, em síntese, que adquiriu do requerido em 12.08.2016 o veículo CAMINHONETE/CARROC ABT, marca/modelo GM/ D20 CHAMP, ano 1994/1994, placa BKS-7273, cor VERMELHA, pelo valor de R$ 45.000,00, sendo 03 parcelas mediante pagamento em espécie (R$ 15.000,00; R$ 5.000,00 e R$ 20.000,00), e uma no valor de R$ 5.000,00 mediante prestação de serviço de serviço ao requerido, quando então seria lhe entregue o documento de transferência do veículo (DUT).

Narrou que houve desentendimento entre as partes quanto à parcela de prestação de serviço, por isso o documento de transferência não foi lhe entregue, porém mesmo assim promoveu a venda do veículo ao Sr. Alex Luiz dos Santos Macedo, pelo valor de R$ 36.000,00.

Afirmou que, vendeu de forma verbal o referido veículo para o Sr. Alex Luiz dos Santos Macedo, pelo valor de R$ 36.000,00, ao qual foi pago uma Picape Strada 2010/2010 no valor de R$ 25.000,00 e R$ 11.000,00 em dinheiro, na expectativa de receber o documento de transferência na primeira audiência, o que também não aconteceu.

Posteriormente, em 28.10.2017 o veículo foi apreendido pela autoridade policial na cidade de Primavera do Leste-MT sob a suspeita de adulteração do seu motor e câmbio, motivando o desfazimento do negócio outrora firmado com o Sr. Alex.

Afirmou que quando adquiriu a camionete a mesma estava recém reformada, em perfeito estado, e por isso não checou a procedência do câmbio e motor, confiando no Requerido, checando apenas se tinha multas de trânsito junto ao Detran.

Requereu ao final a procedência da ação para declarar a nulidade do negócio jurídico, com a restituição dos valores pagos no importe de R$ 40.000,00 e pela condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 14.500,00 e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Devidamente intimado o recorrido apresentou contestação afirmando que a transferência de propriedade do veículo só se daria após a quitação da última parcela, que não ocorreu por inadimplência do requerente. Destacou que se o veículo apresentou vícios, estes não foram por culpa do contestante, pois a venda ocorreu em 12.08.2016 e o vício só foi constatado no final do ano de 2017, quando o autor já tinha vendido o bem para terceiro, de modo que neste interim pode ter acontecido a adulteração do veículo, sendo certo, ainda, que o bem foi encontrado na posse de Bruno Correa Cintra, que a detinha em nome da empresa Coopertec – Mecânica Agrícola (Id. 15971954).

A contestação foi impugnada (Id. 16473677). Realizada a audiência de instrução e julgamento, as partes apresentaram alegações finais e aos autos foram conclusos.

Após, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 24960135).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
não ocorreu o pagamento da última parcela do negócio jurídico entabulado entre as partes (compra e venda de veículo) por culpa exclusiva do apelado;
2)
em nenhum momento o Apelado ao realizar a transferência do veículo ao Apelante comprovou que o veículo não estivesse adulterado, pois impossibilitou o Apelante da verificação, haja vista que não entregou o documento de transferência (DUT) de modo a garantir ao Apelante que não havia adulteração no motor pelo órgão competente.

Ocorre que, os argumentos do recorrente não são aptos a provocar a reforma da sentença. Explico

Consoante apontado na própria inicial o recorrente adquiriu o veículo do recorrido no dia 12 de agosto de 2016 e revendeu ao Sr. Alex Luiz dos Santos Macedo, posteriormente na data de 28 de outubro de 2017 o veículo foi apreendido pela autoridade policial na cidade de Primavera do Leste-MT sob a suspeita de adulteração do seu motor e câmbio.

Ora, não há nos autos elementos que garantam que o veículo já possuía o vício quando da compra pelo recorrente, mormente porque o veículo foi vendido pelo recorrente a terceiros, isto é, saiu da posse do apelante, não tendo como ser afirmado se o vício já existia no momento da compra ou se houve alguma modificação posterior do veículo.

Nesse sentido, escorreita a sentença ao afirmar que: “Contudo, dos elementos probantes coligidos nos autos não há informação que indique a existência de adulteração dos sinais identificadores do veículo à época da transferência da propriedade ao autor. ” (Id. 24960135, pág.3).

Registre-se que a não entrega do documento de transferência do veículo pelo recorrido ao recorrente se deu em razão de inadimplência da última parcela, pouco importando no caso concreto quem deu causa a esta inadimplência.

Isto é assim porque, consoante já afirmado o recorrente vendeu o veículo ao Sr. Alex e pelo que se depreende dos autos este vendeu a terceiros, pois o veículo foi encontrado na posse do Sr. Bruno Correa Cintra, de forma que após todas as revendas do veículo não há como afirmar que o recorrido tenha alienado o veículo com a existência do vício ou se o vício é posterior.

Destarte, após análise do conjunto probatório dos autos não é possível concluir que o recorrido adulterou as marcações do veículo e tampouco que isso se deu em momento anterior à alienação do bem ao recorrente, o que impede o desfazimento do negócio com alicerce na evicção e afasta a responsabilidade do recorrido pelos alegados danos.

Frise-se, a questão referente ao não pagamento da última parcela é irrelevante, pois como o veículo saiu da posse do apelante não é possível identificar o momento em que ocorreu a adulteração do motor e do câmbio.

Desta feita, forçoso concluir que o apelante não fez prova de o apelado alienou o veículo com o vício de adulteração no câmbio e no motor, razão pela qual há como reconhecer o seu pleito.

Logo, como o recorrente não fez prova de existências do vício no momento da alienação pelo recorrido
é

inafastável

a conclusão de que o

recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa nos termos do art. 98, §5o, do Código de Processo Civil, eis que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020